Tribunal: STF
Processo: ARE 1407967
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela Telefônica Brasil S.A. com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 18), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 9):



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA – ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – INTERESSE DIRETO DA ANATEL – AUSÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – DESNECESSIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – INTERESSE DE AGIR – PRESENÇA – ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – PREVISÕES LIVREMENTE PACTUADAS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU LEGAL – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA PARTE INADIMPLENTE – INSERÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – DEVER DE INFORMAR – FURTO OU ROUBO DA ESTAÇÃO MÓVEL – ATO DE TERCEIROS – MULTA COMPENSATÓRIA – IMPOSIÇÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE. 



    Tratando a demanda de relação de consumo entre a operadora de telefonia e os consumidores, sem qualquer ingerência ou debate em relação à regulamentação da ANATEL, não há falar na existência de interesse jurídico da referida agência reguladora e, por conseguinte, na existência de litisconsórcio passivo necessário. 



    Ausente interesse da União ou de suas entidades, patente a competência da Justiça Estadual para apreciar e julgar o feito, corroborando a legitimidade ativa do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para a causa. 



    O Código de Defesa do Consumidor expressamente atribui legitimidade ativa ao Ministério Público, para a defesa de direitos individuais homogêneos, espécie na qual se enquadra aquele discutido na presente lide. 



    O interesse de agir consiste na necessidade, utilidade e adequação do processo para a obtenção da tutela jurisdicional pretendida, condição da ação necessária ao conhecimento e à resolução do mérito do feito. 



    É possível encontrar fundamento no artigo 170, inciso V, da CF/88, e artigos 6°, V, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, a intervenção do Estado-Juiz no âmbito das relações contratuais, de modo a se garantir o efetivo equilíbrio contratual. 



    O princípio da boa-fé objetiva e as demais normas principiológicas que dele se originam são orientadores da interpretação e execução de toda e de qualquer obrigação no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. 



    A ANATEL regulamentou o contrato de permanência através da Resolução n° 632, de 7 de março de 2014, segundo a qual "Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência". 



    Segundo o art. 476, do Código Civil: "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro." 



    A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, hipótese em que a parte inadimplente assume o ônus quanto ao desfazimento do negócio jurídico. 



    Se os elementos fáticos não demonstram o desequilíbrio econômico do contrato, em especial por envolver fato que onera ambos os contratantes, a resolução deste sem a incidência das cláusulas e dos encargos resolutórios é indevida. 



    A ação de criminosos na subtração do aparelho em propriedade e posse do consumidor não compõe o risco do empreendimento explorado pela operadora de telefonia, de modo que impossível impor à fornecedora de serviços os ônus decorrentes do furto ou roubo. 



    É desarrazoado, com fundamento apenas em documento elaborado unilateralmente e em razão de ato de terceiros criminosos, privar a operadora de telefonia da cobrança de multa rescisória necessária a seu reembolso em relação ao investimento feito em benefícios negociais ao consumidor. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, caput, 21, XI, 22, IV, 93, IX, 109, I, 129, III, 170, IV e V, da Constituição Federal, assim resumindo a causa em julgamento:



    A controvérsia limita-se à condenação da TELEFÔNICA a inserir cláusula contratual, nos contratos pós-pagos, que preveja a "possibilidade de rescisão por parte do consumidor durante o prazo de fidelização, sem a incidência de qualquer penalidade, nas situações em que houver descumprimento contratual por parte da operadora", bem como de se abster de exigir a multa, nos contratos já firmados. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Terceira Vice- -Presidência do Tribunal a quo à justificativa i. que o acórdão recorrido está em consonância com entendimento firmado pelo Supremo; ii. da ausência de prequestionamento; e iii. da natureza infraconstitucional da matéria (eDoc 22).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Preliminarmente, anoto que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. Para além disso, constato que com a exceção dos temas concernentes à suposta transgressão aos preceitos inscritos nos arts. 109, I, e 170, V, da Constituição, as demais matérias não foram debatidos no acórdão recorrido, tampouco foram suscitados em embargos de declaração (eDoc 11), atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    3. De outro lado, no tocante à alegação de que “caso o consumidor pudesse interromper a contratação sem qualquer custo, antes do prazo acordado, ter-se-ia nitidamente um desequilíbrio em desfavor das operadoras”, observo que o acórdão recorrido se baseou em mais de um fundamento suficiente; no entanto, a parte recorrente deixou de impugnar o ponto consignado no sentido que “na hipótese de descumprimento contratual pela fornecedora dos serviços de telefonia, por certo, o consumidor não está obrigado a cumprir a fidelização contratual pactuada” (eDoc 9, e-STJ fl. 555).



    E mais. No que se refere à argumentação de “quem deve ser demandada é a ANATEL, órgão competente para expedir as regras dessa modalidade de serviço”, noto que o acórdão recorrido igualmente se baseou em mais de um fundamento suficiente; no entanto, a parte recorrente deixou de impugnar o ponto consignado no sentido que “à rescisão contratual e incidência de multa rescisória em contexto de fidelização em caso de descumprimento contratual e legal em nada contraria o regramento da ANATEL ou a legislação federal” (eDoc 9, e-STJ fl. 540).



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Nessa mesma linha, de ambas as Turmas desta Corte: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. […] FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NO APELO EXTREMO.



    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes […].



    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.



    3. Agravo regimental improvido.



    (RE 402.097 AgR, ministra Ellen Gracie)



    4. Pontuo, por necessário, que a controvérsia no tocante a discussão relativa à ilegitimidade ad causam do Ministério Público seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional, caracterizando a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa.



    É o que se observa dos seguintes julgados: ARE 1.133.821 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.256.343 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.342.568 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. REDIRECIONAMENTO ÀS CAIXAS POSTAIS DOS CLIENTES, CUJO ACESSO É COBRADO. DANO MORAL COLETIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.361.241 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe 18 de abril de 2022– meus grifos)



    5. Assinalo, ainda, que para chegar à conclusão pretendida pela recorrente da afronta aos princípios da isonomia e da livre concorrência  (CF, arts. 5º e 170, IV), e que a determinação de integração do contrato padrão da agravante se deu sem que houvesse qualquer necessidade (CF, art. 170, V), seria necessária a interpretação de legislação infraconstitucional – tornando a ofensa à Constituição, caso existente, reflexa ou indireta –, além de demandar a análise cláusulas contratuais e o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, os óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Nessa linha de intelecção transcrevo as seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PORTUÁRIOS. CODESP. TARIFA COBRADA EM RAZÃO DO SERVIÇO DE SEGREGAÇÃO E ENTREGA DE CONTEINERES PRESTADO PELOS TERMINAIS PORTUÁRIOS ÀS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS ALFANDEGÁRIAS. TERMINAL HANDLING CHARGE 2 (THC2). SUPOSTA AFRONTA À LIVRE CONCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...]



    (ARE 1.286.157 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe 12 de março de 2021– meus grifos)



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Proteção às pessoas com deficiência visual. Emissão de fatura detalhada de conta de telefonia em braile. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Violação do princípio da legalidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Violação dos princípios da isonomia, da ordem econômica, da livre inciativa e da livre concorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. [...]



    (ARE 1.295.632 AgR, ministro Dias Toffoli; Primeira Turma, DJe 28 de junho de 2021– meus grifos)



    6. Finalmente, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento elucidativo (eDoc 9, e-STJ fl. 540):



    Diante do exposto e das particularidades do caso, forçoso o reconhecimento da ausência de interesse da ANATEL e, por conseguinte, da necessidade de sua inserção no pólo passivo da lide. 



    Na hipótese, a ação coletiva em análise foi ajuizada com vistas à alteração de cláusulas do contrato de prestação de serviço móvel pessoal, na modalidade pós-pago, oferecido pela ré/apelante no mercado de consumo, de modo que se restringe à relação de consumo entre a operadora de telefonia e os consumidores. 



    Não há, como se vê, qualquer debate acerca da regulamentação da ANATEL sobre o tema ou pretensão que venha a atingir a esfera jurídica e regulatória da agência. 



    Na realidade, a matéria em debate, concernente à rescisão contratual e incidência de multa rescisória em contexto de fidelização em caso de descumprimento contratual e legal em nada contraria o regramento da ANATEL ou a legislação federal. 



    De qual sorte que não procede a alegação da recorrente de inobservância ao dever de fundamentações das decisões judiciais.



    É sabido que referido pressuposto exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    Sob outro viés, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. [...]  
(AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes – Tema 339) 



    7. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    8. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    9. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator